Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717480-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravada IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., para se manifestar sobre o cumprimento da obrigação, observando-se que o prazo para cumprir se expirou e que a multa já está sendo diariamente aplicada, conforme decisão de ID no 71481514 . Sem prejuízo, após o decurso do prazo para contrarrazões, tornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, em 15 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator